Tribunal: STF
Processo: Rcl 9340
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 5 UTILIZADA COMO UMA DAS PREMISSAS PARA DECIDIR. NÃO APLICABILIDADE EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PRISIONAIS. IMPOSSÍVEL AMPLIAR O ALCANCE DA SÚMULA VINCULANTE E AUTORIZAR O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE SE VALEU DE OUTROS FUNDAMENTOS. ACÓRDÃO QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante 5 não é aplicável em procedimentos administrativos para apuração de falta grave em estabelecimentos prisionais. Tal fato, todavia, não permite ampliar o alcance da referida Súmula Vinculante e autorizar o cabimento desta Reclamação, pois o acórdão reclamado apenas adotou o verbete como uma das premissas para decidir no caso concreto.



    II - Ainda que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tenha utilizado de modo equivocado a Súmula Vinculante 5 como uma de suas razões de decidir, também valeu-se de outros fundamentos para prover o recurso ministerial. Dentre eles, o contexto fático do caso, para entender que não houve qualquer violação a ampla defesa e ao contraditório



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.